Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-38.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002531-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), SEVERINO JOSE DE LIMA - CPF: 870.371.651-15 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002531-38.2020.8.11.0041

APELANTE: SEVERINO JOSE DE LIMA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA
–
JUSTIÇA GRATUITA

DEFERIDA
– CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS CONVENCIONADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – MORA CARACTERIZADA -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA - NÃO CONSTATAÇÃO – RESP N. 1639259/SP – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO INCIDENTE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Se o réu não comprova a incidência de juros em percentual superior ao contratado, não cabe a alegação de que seriam excessivos.

Não ocorre a descaracterização da mora se não for constatado abuso nos encargos no período da normalidade.

Quando não está evidenciado nos autos que o consumidor foi compelido a adquirir o seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada (venda casada), sua pactuação é lícita.

Se a taxa contra a qual se insurge o apelante não incide na avença, não há valor a ser revisado e portanto inexiste interesse quanto a essa questão, o que impõe o não conhecimento do Recurso nessa parte.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002531-38.2020.8.11.0041

APELANTE: SEVERINO JOSE DE LIMA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada parcialmente procedente, sendo determinada que a capitalização nos encargos moratórios seja mensal, declarada a consolidação da posse e da propriedade ao autor, e com a condenação do réu às despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega a não caracterização da mora uma vez que os juros cobrados são superiores aos pactuados, além da cobrança indevida da capitalização de juros na forma diária.

Aduz que houve venda casada na contratação do seguro já que não pôde optar por não adquiri-lo e nem escolher a seguradora.

Afirma que a comissão de permanência deve ser limitada à taxa de juros prevista na avença e que é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios.

Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo provimento do Recurso (ID 47998136).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002531-38.2020.8.11.0041

APELANTE: SEVERINO JOSE DE LIMA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal

O apelado argui a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou especificamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Justiça gratuita

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
(Enunciado n. 10, Edição N. 149, do Jurisprudência em Teses do STJ, de 29/05/2020).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Neste caso, não há nenhum indício nos autos que afaste a precariedade arguida. Pelo contrário, o valor do veículo objeto da lide e a sua natureza ratificam a hipossuficiência financeira.

Mérito

O apelante aduz não estar caracterizada a mora uma vez que os juros cobrados são superiores aos pactuados, e também que houve cobrança indevida da capitalização de juros na forma diária.

O STJ, em Recurso repetitivo (973827/RS), definiu que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa, matéria hoje sumulada (Súm. 539 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (
a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.
(...) (AgInt no AREsp 1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1638011 MS 2019/0370964-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

No contrato em análise foi expressamente ajustada a capitalização diária, o que autoriza a sua aplicação.

Quanto à taxa de juros, não está demonstrado que a praticada foi superior à pactuada, sobretudo porque a prestação foi estabelecida em valor fixo. Logo, não ficou evidenciado que seria abusiva.

A propósito:

RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Ação de repetição de indébito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das normas do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Não comprovada a cobrança de juros em percentual superior ao pactuado e que foram estipulados de acordo com a taxa média de mercado – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp nº 973.827/RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 24/09/2012, STJ) e REsp nº 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ) – Regularidade na cobrança de "Tarifa de Cadastro" e "IOF" – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.
(TJ-SP - APL: 10255807920188260100 SP 1025580-79.2018.8.26.0100, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 02/01/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/01/2019)

Desse modo, não constatado o abuso no período da normalidade, está configurada a mora (REsp n. 1.061.530).

O apelante sustenta ainda que houve venda casada na contratação do seguro porque não pôde optar por não adquiri-lo e nem escolher a seguradora.

Recentemente, no repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ assim tratou da matéria:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Por conseguinte, é vedada a contratação se houver venda casada. Como não ocorreu essa situação nesta demanda, o pagamento é devido.

Por fim, sustenta
que a comissão de permanência deve ser limitada à taxa de juros convencionada e não pode ser cumulada com outros encargos moratórios.

Todavia, essa taxa não foi pactuada e não há indícios de que tenha sido cobrada. Dessa maneira, inexiste interesse nessa questão que, por consequência, não pode ser conhecida.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida pelo apelado. Conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
apenas para conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020